Tribunal: STF
Processo: Pet 12189
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. “Ação de Revogação de Procuração Pública”, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada, em 6.2.2024, por Paulo Marcos Meneghetti contra José Delfino Bonicenha Meneghetti e o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa.



    O requerente explica que “outorgou poderes constantes do instrumento à parte Ré” e que “referido documento foi outorgado para que o Requerido pudesse administrar os bens em nome do Requerente, devendo informá-lo que quaisquer mudanças como aluguel, propostas de compra e venda, manutenções e demais serviços pertinentes as suas propriedades” (fl. 2).



    Informa que, “após o documento ser outorgado, com o passar dos anos, o Requerente não teve mais notícias de como suas propriedades estavam sendo administradas, recebendo informações de terceiros que o Réu havia e estava fazendo transações comerciais em seu nome, sem sua autorização, utilizando da má-fé na condução das negociações tendo em vista a procuração outorgando poderes para o mesmo” (fl. 2).



    Noticia ter procurado o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa e ter sido informado que “não seria possível atender tal solicitação uma vez que seu documento brasileiro (RG) estava vencido” e conclui que, “após tentativas infrutíferas de resolução administrativas com o Consulado, não resta alternativa senão buscar a tutela jurisdicional” (fls. 2-3).



    Requer o deferimento de justiça gratuita e que seja deferida a tutela de urgência “para que sejam suspensos os poderes conferidos ao Requerido nos termos da procuração registrada no livro 251, folhas 78 e 79, termo 55926, lavrado no dia 19/04/2022, na qual figuram como outorgante o Requerente e como outorgado o Requerido, bem como, que o cartório responsável se abstenha de conceder uma segunda via da procuração ao Requerido, até o deslinde final da presente ação” (fl. 6).



    Pede seja julgada “procedente a presente ação, com a revogação da procuração registrada no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, no livro 251, folhas 78 e 79, termo 55926, lavrado no dia 19/04/2022, confirmando os efeitos da Tutela Provisória” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    2. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 



    3. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Pretende-se nesta petição “a revogação da procuração registrada no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, no livro 251, folhas 78 e 79, termo 55926, lavrado no dia 19/04/2022” (fl. 6).



    A pretensão deduzida na presente petição, de revogação de procuração, não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, “Ação de Revogação de Procuração Pública”.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. 



    Nesse sentido, e de minha relatoria, a Petição n. 10.638-AgR/DF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.638-AgR/DF, Primeira Turma, Dje 29.11.2022). 



    Ainda de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA FINS DE IMPEACHMENT DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.985-AgR/DF, Primeira Turma, Dje 22.3.2023). 



    No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral’. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Pet n. 10.230-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 283.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2023. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. Este Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar a ‘tutela cautelar’, a teor do que dispõe o art. 102, I e III, e alíneas, do permissivo constitucional, uma vez que ausente previsão no rol taxativo de tais dispositivos e porque ficou constatada e devidamente registrada a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido” (Pet n. 9.923-ED-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Plenário, DJe 29.6.2023). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, não dispõe este Supremo Tribunal de competência originária para conhecer da presente petição.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    4. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora